Tribunal: TJBA
Processo: 8000501-08.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000501-08.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL SILVA ROCHA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À PESSOA IDOSA. DOENÇA GRAVE. PLEITO DE FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO NO RESP 1199715/RJ COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DO ART. 4º, XXI, DA LC Nº 80/94, COM REDAÇÃO DADA PELO LC 132/2009. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
POSSIBILIDADE. SUJEITO DE DIREITO DIVERSO DO QUE INTEGRA A DEFENSORIA PÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTA EG. CORTE.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação
n. 8000501-08.2017.8.05.0032
, em que é recorrente
Manoel Silva Rocha
e recorrido o
Estado da Bahia
e o
Município de Brumado
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
dar parcial provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ____

de _______________ de 2020.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça